Tribunal: TJES
Processo: 0003583-83.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Ameaça; Receptação; Resistência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003583-83.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO GRAMA DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO FURTADO. AMEAÇA CONTRA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETOR NEGATIVADO. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes de ameaça, por duas vezes, na forma do concurso formal, e receptação, previstos nos arts. 147, por duas vezes, c/c art. 70, e 180, todos do CP, às penas de 01 ano de reclusão, 01 mês e 19 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de ameaça e receptação, subsidiariamente, a redução das penas-bases ao mínimo legal, e, ao final, a fixação de honorários em favor da defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e receptação; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime autoriza a exasperação das penas-bases; e (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários em favor da advogada nomeada como dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim unificado, auto de resistência, autos de apreensão e restituição e laudo unificado do veículo.

2.
A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que o réu conduzia motocicleta produto de crime e, após a abordagem, ameaçou os agentes públicos.
3.
O crime de ameaça possui natureza formal e instantânea, consumando-se com a intimidação da vítima mediante promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado lesivo.
4.
As declarações prestadas pelos policiais militares evidenciam a seriedade da ameaça e demonstram a intenção de responsabilização penal do agente, afastando alegação de insuficiência probatória.
5.
O entendimento consolidado no STJ admite a utilização do depoimento de policiais responsáveis pelo flagrante como fundamento para condenação, desde que coerente e corroborado pelos demais elementos de prova.
6.
A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo não afasta o dolo da receptação, pois a aquisição e condução de veículo automotor sem cautelas mínimas autorizam a conclusão de que o agente tinha ciência da origem criminosa do bem.
7.
A valoração negativa dos antecedentes mostra-se legítima diante da existência de condenação por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após o crime objeto da presente ação penal.
8.
A exasperação da pena-base pelo vetor circunstâncias do crime encontra fundamentação concreta no fato de as ameaças terem sido dirigidas a dois policiais militares em serviço, circunstância que revela maior ousadia da conduta e extrapola as elementares típicas.
9.
A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada observa a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
10.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é adequada diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

11.
São devidos honorários advocatícios à defensora nomeada como dativa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70, 147 e 180. CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003583-83.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDUARDO GRAMA DA FONSECA
Advogado do(a) APELADO: THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
EDUARDO GRAMA DA FONSECA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 18357617), que o condenou pela prática dos crimes de
ameaça e receptação

(arts. 147 – 02 vezes, na forma do 70, e 180, todos do CP),
às penas de 01 (um) ano de reclusão, 01 (mês) e 19 (dezenove) dias de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

A defesa requer, em suas razões, pela
absolvição,
quanto a ambas as figuras delitivas.

Subsidiariamente, postula pela redução das penas-bases para os
mínimos legais.

Por fim, requer a fixação de
honorários
para a advogada, nomeada como
dativa
(Id. 18358050).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 26/10/2022, na Av. Getúlio Vargas, Centro, município de Colatina/ES, policiais militares flagraram o ora recorrente conduzindo motocicleta que sabia ser produto de crime.

Consta mais, que o réu se opôs à ordem de parada e ameaçou causar mal injusto e grave aos militares, dizendo que eles "não perderiam por esperar, que quando estivesse na pista iriam ver".

Interrogado, o réu negou a prática delitiva (fls. 26/27 e
link
Id. 18357612).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

De início, a defesa sustenta a
insuficiência de provas
quanto à prática da receptação e da ameaça.

Contudo, a
m
aterialidade
de ambas as figuras delitivas restou comprovada no Boletim Unificado nº 49229451 (fls. 02/05), auto de resistência (fl. 17), autos de apreensão e restituição (fls. 29 e 34), e laudo unificado de veículo (fls. 65/67).

A
autoria
está estampada nos depoimentos dos policiais militares, Srs.
Pablo Sequetto Diniz
e
Celio Janeiro Lima,
indicando que o réu foi preso na posse de veículo furtado, bem como que, após a prisão, ele ameaçou atentar contra a vida de ambos os agentes (fls. 18/25 e
link
Id. 18357603).

Impõe destacar que o crime de
ameaça
é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o medo de sofrer mal injusto e grave
.

E no caso em apreço, os policiais militares, ao prestarem declarações no auto de prisão em flagrante, esclareceram a ameaça feita pelo réu, evidenciando a vontade de que se promovesse a responsabilização penal do agente.

Para além, se firmou no STJ a orientação de que o depoimento do policial que realizou o flagrante é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado em outras provas, como na hipótese.

Já no que se refere à
receptação
, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é argumento hábil à absolvição, pois, aquele que compra e conduz veículo automotor sem nenhuma precaução, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular.

Indo adiante, a defesa postula pela redução das penas-bases para os
mínimos legais.

No ponto, consta que a Magistrada entendeu por negativar o vetor dos
antecedentes
para
ambas as figuras delitivas,
e bem ainda, as
circunstâncias
do crime de
ameaça,
fato que resultou na fixação de penas-bases mais severas que as mínimas (01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão para a receptação, e 02 meses e 07 dias de detenção para a ameaça).

Sobre os
antecedentes
, anotou serem maculados,
“considerando a condenação já transitada em julgado por crime praticado anteriormente ao fato narrado na denúncia na ação penal 0002029 16.2022.8.08.0014”

O entendimento está alinhado à
jurisprudência d
o STJ, segundo a qual,
"a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente"
(
STJ.
AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em

24/6/2024,
DJe de 1/7/2024).

No que se refere às
circunstâncias
do crime de
ameaça
, constou da sentença que
“o acusado proferiu a ameaça em face de dois policiais militares que estavam em serviço, o que demonstra grau de ousadia diferenciado e deve ser considerado em desfavor do réu”,
fundamentação concreta, que não se confunde com as elementares do tipo e justifica o incremento da basilar.

Nesse cenário, mantida a avaliação negativa das citadas circunstâncias judiciais, não prospera a pretensão de redução das penas-bases, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não se verificou no presente feito.

Por fim, a

respeito do critério de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, a Magistrada, acertadamente, adotou a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas, mínima e máxima
1
, para cada circunstância judicial negativada, que, no delito de
receptação,
importou em aumento de
04 (quatro) meses de 15 (quinze) dias de reclusão,
e na ameaça, em
18 (dezoito) dias de detenção,

Sob tal orientação,

mantenho as penas-bases fixadas, concluindo que
não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18739172),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo honorários no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para a defensora, nomeada como dativa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.